Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726562-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANOS MORAIS. PROVA DOCUMENTAL INTEMPESTIVA. PEDIDO DE DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DO RECURSO DO RÉU (TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA): Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. No caso dos autos, o negócio jurídico que embasa os pedidos iniciais foi firmado entre autor e réu, sendo que o descumprimento da avença se deu por parte do réu, logo não há que se falar em ilegitimidade passiva, mesmo que o imóvel adquirido pelo réu tenha sido alienado a terceiro. Preliminar rejeitada. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no caso de sucumbência recíproca. Se o êxito da parte autora corresponde a 50% dos pedidos iniciais, distribui-se os ônus da sucumbência na proporção de metade para cada parte. Provido. 3. DO RECURSO DO AUTOR (ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA): Embora seja admitida a juntada de documentos novos, em qualquer fase processual (art. 435 do CPC), é dever da parte que o juntou comprovar o motivo pelo qual deixou de efetuar a juntada no momento processual oportuno. Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais por falta de comprovação do alegado. 4. RECURSO DO AUTOR (ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU (TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA) CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 409 e 419, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovada a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o imóvel objeto de discussão nos autos não integra ao patrimônio da TERRADRINA, mas ao da SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DOS SEIXAS LTDA. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ DOS SANTOS, OAB/DF 54.532. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 408, 409 e 419, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o autor adquiriu um imóvel da Terracap, sendo que restava débito a vencer junto à empresa pública. Ocorre que o referido imóvel foi alienado pelo autor ao réu (TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA), conforme narrado na inicial. No contrato firmado entre autor e réu restou claro que o pagamento do valor se daria parte em dinheiro e a outra parte consistiria no dever de o adquirente adimplir com o restante do débito do imóvel junto à Terracap. Ocorre que o réu alienou a terceiro o imóvel e não adimpliu com o pagamento dos valores junto à Terracap. Diante disso, resta clara a pertinência subjetiva do réu para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva pelo fato de que o imóvel não se encontra mais em sua esfera jurídica, dado que a alienação posterior do bem não é oponível ao autor, o qual não participou da referida avença. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu (ID10445719). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, o que é vedado à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ DOS SANTOS, OAB/DF 54.532. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023